Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709991-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO MIRANDA SANTANA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DE EVENTOS DA ANS. PREVISÃO EXPRESSA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. 1. O Rol de eventos previsto no Anexo I da Resolução Normativa Agência Nacional de Saúde - ANS n. 465/2021 lista a sinovectomia como procedimento cirúrgico e invasivo de cobertura obrigatória, sem qualquer condicionante e referência à imprescindibilidade do “derrame articular” para autorização da cirurgia em sistema músculo-esquelético. 2. O descumprimento contratual, sem repercussão maior na esfera da personalidade do indivíduo, não gera a obrigação de indenizar. 3. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Não se conhece do apelo nobre interposto pela alínea "c", art. 105, III, da CF/1988, que não aponta o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese a Súmula 284 do STF, bem como que deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.” (AgInt no AREsp n. 2.021.862/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017